Tribunal: STF
Processo: HC 72489
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
RECURSO   -  REFORMA   PREJUDICIAL  AO   RECORRENTE.  O
princípio  vedador da reforma  prejudicial ao recorrente agasalha não
só as hipóteses de vício de julgamento, como também as decorrentes de
erro no procedimento. A razão de ser do obice esta na impossibilidade
de  recurso  da defesa  vir,  quer  de forma  direta  ou  indireta, a
ocasionar  o surgimento de quadro  mais gravoso para os envolvidos. A
norma  insculpida no artigo 617  do Código de Processo Penal alcanca,
até  mesmo,  as situações  em  que Justiça  Especializada  declina da
competência para a do Estado.
              RECURSO  - REFORMA  PREJUDICIAL - CONFIGURAÇÃO. Descabe
falar  na incidencia do disposto  no artigo 617 do Código de Processo
Penal  quando, contra a  sentença, deu-se  a interposição, também, de
recurso  pela acusação e que  restou declarado prejudicado em face do
acolhimento  de incompetencia  articulada  pela defesa.  Remetidos os
autos ao Juízo competente, atuara este sem limite quanto a apenação.